Tribunal: TCU
Processo: 033.437/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet, com vistas à produção e tiragem de 3.000 exemplares do livro "Marca Brasil".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, aprecia-se de recurso de revisão contra o Acórdão 12082/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer o Recurso de Revisão para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão 12082/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, arquivando-se os presentes autos; e 9.3. comunicar esta deliberação aos recorrentes, ao Ministério da Cultura e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.